Tribunal: TJBA
Processo: 0563012-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0563012-20.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Advogado(s): VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA, LUCIANA POLITANO DE LUCENA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE COMPÔS O MONTANTE DO DÉBITO PARCELADO. TESE VINCULANTE FIXADA PELO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 400. PRECEDENTES. TJBA. APELO PROVIDO. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de condenação da Apelante em honorários sucumbenciais, devido à desistência da ação por adesão ao programa de parcelamento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 400 fixou a tese Jurídica de que “...A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69...". Seguindo o precedente vinculante, a jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que o pagamento do débito executado na via administrativa não enseja condenação em honorários advocatícios, quando esta verba já restou contabilizada no ato do pagamento da dívida. No caso dos autos, ao se manifestar sobre o pedido de desistência o Município Apelado admitiu que haveriam verbas honorárias inseridas no montante parcelado. Vejamos: “...Outrossim, cabe salientar que conforme disciplina o art. 4º da lei instituidora do PPI/2019 – Lei Municipal nº 9.490/2019 – os honorários advocatícios eventualmente cobrados no PPI são apenas aqueles referentes a gestão e cobrança dos débitos inscritos em Dívida Ativa....”. Assiste razão, pois, ao Apelante, porquanto nos termos do precedente vinculante da Corte Superior, não poderia ser condenada em honorários sucumbenciais, porquanto essa verba compôs o montante do débito parcelado. APELO PROVIDO. Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pela Gobi Empreendimentos Imobiliários S/A, tendo como Apelado O Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.